Tribunal: TJES
Processo: 0005376-41.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005376-41.2011.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOLIDUS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e declarou a inexigibilidade de título executivo extrajudicial decorrente de contrato de locação firmado com sociedade de economia mista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise (i) da natureza jurídica de direito privado das sociedades de economia mista, (ii) das normas de direito privado aplicáveis aos seus contratos, e (iii) da consequente possibilidade de prorrogação automática do contrato de locação, nos termos do art. 574 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado enfrentou a matéria controvertida, reconhecendo que, embora as sociedades de economia mista sejam pessoas jurídicas de direito privado, submetem-se a regime jurídico híbrido, com limitações de direito público, notadamente em matéria de contratação.

4)
A impossibilidade de prorrogação tácita do contrato decorre de expressa previsão contratual (cláusula segunda, item 2.3), que exigia a formalização de termo aditivo para a prorrogação do prazo, o que afasta a incidência do art. 574 do Código Civil, em observância ao princípio do
pacta sunt servanda
.

5)
Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e evidenciado o propósito de rediscutir o mérito do julgado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

6)
O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as razões de decidir que, embora não mencionem expressamente todos os dispositivos legais e teses aventados pela parte, analisam a controvérsia de forma clara e fundamentada, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; Código Civil, art. 574; Lei nº 13.303/2016, arts. 4º e 68; Decreto nº 2.745/98.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30/03/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a analisar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, que, ao negar provimento à apelação, confirmou a inexigibilidade do título executivo extrajudicial por afastar a prorrogação automática de contrato de locação firmado com sociedade de economia mista.

A embargante alega que o julgado deixou de se manifestar sobre pontos essenciais que, segundo sustenta, comprovariam a natureza privada da relação contratual e, consequentemente, a aplicabilidade da prorrogação tácita prevista no art. 574 do Código Civil.

Contudo, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado, de lavra da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, enfrentou a questão central da controvérsia, qual seja, o regime jurídico aplicável aos contratos firmados pela Petrobras, como subsegue:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. NULIDADE DA EXECUÇÃO. ART. 803, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Solidus Serviços e Construções Ltda. contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial referente a contrato de locação de bem móvel (passarela metálica) utilizado pela apelada, por ausência de certeza e exigibilidade, extinguindo a execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se, no caso concreto, é aplicável a prorrogação automática do contrato de locação conforme o artigo 574 do Código Civil, diante da natureza jurídica da apelada como sociedade de economia mista submetida ao regime jurídico-administrativo;

(ii) Verificar se o título executivo extrajudicial atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme exigido pelo artigo 783 do Código de Processo Civil, para sustentar a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelada, como sociedade de economia mista integrante da Administração Pública indireta, está submetida ao regime jurídico-administrativo, o que veda a prorrogação automática de contratos, exigindo termo aditivo para qualquer extensão contratual, em conformidade com o princípio da legalidade do artigo 37 da Constituição Federal e as disposições do Decreto nº 2.745/98, vigente à época da contratação.

A cláusula segunda do contrato firmado entre as partes estabelece expressamente que a prorrogação contratual depende de acordo prévio e formalizado por meio de termo aditivo, sendo, portanto, incompatível com a prorrogação tácita prevista no artigo 574 do Código Civil.

A controvérsia quanto à renovação do contrato, aliada à ausência de termo aditivo que formalize a prorrogação, retira a certeza e a exigibilidade do título executivo, tornando-o incompatível com a via executiva, que exige título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência reafirma que contratos celebrados por entes da Administração Pública indireta não podem ser automaticamente prorrogados, sendo necessária a observância das disposições contratuais e legais específicas, o que reforça a inexistência de título executivo válido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação automática de contratos de locação prevista no artigo 574 do Código Civil não se aplica a contratos celebrados por sociedades de economia mista, que se submetem ao regime jurídico-administrativo e demandam formalização prévia por termo aditivo.

A ausência de termo aditivo que formalize a renovação contratual gera controvérsia sobre a obrigação, retirando a certeza e a exigibilidade do título executivo extrajudicial, inviabilizando sua execução.

É nula a execução fundada em título executivo extrajudicial que não corresponda a obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do artigo 803, I, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37; Código Civil, art. 574; Código de Processo Civil, arts. 783 e 803, I; Decreto nº 2.745/98.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, APL 0076118-09.2023.8.19.0001, Relª Desª Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque, DORJ 02/09/2024.”

O julgado reconheceu expressamente a natureza de sociedade de economia mista da embargada, pessoa jurídica de direito privado, mas ressaltou a sujeição a regime híbrido, com limitações de direito público, especialmente em matéria de contratação, por integrar a Administração Pública Indireta.

Ademais, pautou-se no fato de que o próprio instrumento contratual, na cláusula segunda, item 2.3, previa expressamente a necessidade de formalização de termo aditivo para a prorrogação do prazo, o que afasta a possibilidade de renovação tácita.

Tal disposição contratual, firmada livremente entre as partes, prevalece em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Nesse contexto, a menção específica aos dispositivos da Lei nº 13.303/2016 ou ao Decreto nº 2.745/98 não alteraria a conclusão do julgado, considerando que a exigência de termo aditivo estava positivada no próprio contrato, tornando despicienda a análise aprofundada da legislação para concluir pela impossibilidade da prorrogação automática.

A bem da verdade, a leitura das razões evidencia que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveriam interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

A percepção de que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por fim, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

A propósito, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscita, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, mesmo sendo os embargos de declaração inadmitidos ou rejeitados.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões